Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734209-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SEIKE KOMESU, PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para justificar a tempestividade recursal, bem como para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos extratos bancários recentes, e demais documentos que entenderem necessários para provar a alegada hipossuficiência. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator